Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713878-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELLI MARIA DE QUEIROZ, CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., GISELLI MARIA DE QUEIROZ D E C I S Ã O A autora-recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não se encaixa. A autora é professora da rede pública aposentada e, apesar de não constar no processo o contracheque, em consulta ao PJE em outros processos em que também é parte, verifica-se que aufere rendimentos bem superiores ao teto do INSS, de modo que não há justificativa para a concessão da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça e faculto à recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito